Tribunal: STF
Processo: RE 1436022
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Capistrano, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 07), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (e. doc. 04) em processo que se discute o fornecimento de medicamentos, insumos e suplementos alimentares para tratamento de saúde da parte autora.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 2º, 5º, II, 150, I, 165, 167 e 196, todos da Constituição Federal.



    Em seguida, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou-se a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito, a corte de origem deixou de exercer o juízo de retratação, ao entendimento de que não houve contrariedade ao Tema 793 (e. doc. 16).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamentos, insumos e suplementos alimentares para tratamento de saúde).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. 



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente